Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-09.2020.8.11.0024
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000176-09.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ALEXANDER DE OLIVEIRA MOMESSO - CPF: 045.871.071-74 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1000176-09.2020.8.11.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ALEXANDER DE OLIVEIRA MOMESSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E INÉPCIA DA AÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – AFASTADAS – MÉRITO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – INEXISTÊNCIA – OFENSA AOS ART. 10 E 321 DO CPC – PREJUIZO CONFIGURADO – NULIDADE – POSSIBILIDADE DE EMENDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É tempestivo o Recurso que observa a suspensão e restabelecimento dos prazos processuais em virtude da pandemia da COVID-19.

Não se conhece de questões que não foram objeto de análise pelo Juízo de primeira instância, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A falta de intimação da parte autora para emendar a petição inicial, antes de declarar a sua inépcia, constitui ofensa aos arts. 10 e 321 do CPC/15, sendo causa de nulidade, especialmente ao se constatar o prejuízo sofrido com a extinção por impossibilidade jurídica do pedido, sem observar o contraditório antes do enfrentamento de matéria relacionada ao mérito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em desfavor de
ALEXANDER DE OLIVEIRA MOMESSO,
contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, os termos do artigo 321, § único, do CPC/15 (indeferimento da petição inicial), considerando que a parte autora não comprovou de forma satisfatória a constituição em mora do devedor. Sem custas e fixação de honorários.

Em síntese, sustenta o banco apelante que o Juiz “a quo” se equivocou, dado que o advogado do banco recorrente em nenhum momento foi intimado da decisão proferida no ID. 29244060 que determinou a emenda da inicial no que tange ao recolhimento das custas processuais e a comprovação da constituição em mora do recorrido, isto porque, ela não fora publicada, ferindo, assim, a publicidade dos atos judiciais.

Destaca ainda, que mesmo se o banco recorrente tivesse tomado ciência da decisão na data de 02/03/2020, quando se manifestou aos autos, juntando o comprovante de recolhimento das custas, ainda assim não haveria motivo para o indeferimento da inicial, já que a sentença foi prolatada na data de 12/03/2020, ou seja, antes mesmo do decurso do prazo de 15 (quinze) dias concedido para comprovar a constituição em mora do recorrido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja declarado nulo todos os atos processuais subsequentes a decisão proferida no ID. 29244060.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, preliminarmente, intempestividade do recurso de apelação e inépcia recursal, uma vez que o veículo já fora quitado e houve baixa no gravame. No mérito, aduz falha na prestação dos serviços do banco agravante, uma vez que o contrato já fora quitado há muito tempo, gerando dano moral
in re ipsa
, no mais, pelo desprovimento do recurso.

A fim de se evitar futura nulidade ou alegação de decisão surpresa, determinou-se a intimação do apelante, para querendo, no prazo de cinco (05) dias, se manifestar sobre as preliminares constantes nas contrarrazões do Recurso de Apelação (ID. 173692685).

O banco apelante manifestou-se no ID. 174278676 alegando tempestividade recursal pois os prazos processuais estavam suspensos no período de 17/03/2020 a 31/05/2020 em razão da pandemia mundial (COVID-19) e, protocolado o recurso em 12/05/2020, é tempestivo. Quanto à preliminar de ausência de causa de pedir (inépcia), aduz não possuir qualquer lógica,
“isto porque o recurso pretende tão somente anular a sentença que indeferiu inicial para o fim de homologar o acordo realizado nos autos. Portanto, a referida inépcia, na verdade, confunde-se interesse processual (de agir), de modo que subsiste o interesse processual da parte apelante em anular a sentença e reconhecer o acordo para fins de homologação, devendo obviamente a parte contraria comprovar que quitou todo o acordo”.
Por fim,
pugna pelo não conhecimento da “invenção jurídica” chamada “reconvenção recursal”, isto

porque a reconvenção é em sede de contestação e não em recurso, cabendo neste momento processual somente o recurso interposto de forma adesiva, o que não fora o caso.

Encaminhado o feito ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, para que fosse

realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, contudo “
não foi possível realizar a sessão face a ausência do Apelado, Alexander de Oliveira Momesso, nesta sala de reunião virtual.”
(ID. 179803173).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“1. O autor concedeu ao réu um financiamento no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), representada pela Cédula de Crédito Bancário Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC - PF nº 621/4246772, C/C n° 12368, agência 598, para ser restituído por meio de 60 parcelas mensais, no valor de R$ 531,17 (quinhentos e trinta e um reais e dezessete centavos), com o vencimento final em 20.06.2022, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 20.06.2017.

2. No entanto, o réu tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 20.11.2019, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. 3. Em garantia das obrigações assumidas, o réu transferiu em Alienação Fiduciária, o bem descrito no mencionado contrato, a saber:

VEICULO USADO/PASS/AUTOMOVEL– CHEVROLET/ASTRA HATCH ELEGANCE 2.0 8V 14– FAB/MOD 2009/2010 – COR PRATA - PLACA NPQ7238 - RENAVAM 177759070 – CHASSI 9BGTR48COAB207252..”

Determinou-se a intimação da parte autora para “
comprovar a constituição em mora da parte requerida, nos termos do art. 2° do Decreto-Lei n° 911/69, uma vez que a carta enviada à fl. 23 não foi entregue no destino, sob pena de extinção do feito.”
(ID 171969686); intimada, a parte autora juntou tão somente o comprovante de recolhimento das custas iniciais (ID 171969688).

Sobreveio a sentença recorrida de extinção do feito.

As partes juntaram um acordo amigável (ID. 171969692), contudo o d. magistrado registrou:
“Não há que se falar em homologação de acordo quando a inicial foi indeferida (fls. 91/92).”
(ID. 171969693).

Equivocadamente o feito continuou em andamento, até que sobreveio as contrarrazões ao Recurso de Apelação.

Pois bem.

PRELIMINAR - DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O apelado suscita a extemporaneidade do Recurso de Apelação interposto em
12/05/2020
, uma vez que a sentença fora proferida em 12/03/2020 e disponibilizada em 16/03/2020.

Contudo, as alegações não prosperam.

Isto porque, em 17/03/2020 os prazos processuais foram suspensos no Estado de Mato Grosso em razão da pandemia da COVID-19, e voltaram a fluir em 04/05/2020 apenas em relação às demandas com tramitação eletrônica, como é o caso em análise (Portarias nº. 249 e 281 da Presidência do TJ/MT).

Desse modo, o presente recurso é tempestivo.

Outrossim, a certidão de ID. 171969699 também constou: “
Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte autora foi interposto no prazo legal.”.

Desta feita,
rejeito
a preliminar de intempestividade.-

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR

O requerido, ora apelado, alega ainda ausência da causa de pedir uma vez que o contrato se encontra quitado e dado baixo do gravame junto ao Detran.

Pois bem.

Verifica-se que a questão atinente à suposta quitação do contrato sequer fora objeto da sentença de primeiro grau e, portanto
, não cabe a este órgão fracionário,
neste momento
, decidir sobre a questão posta, haja vista que a questão não foi apreciada na sentença recorrida.

Como é sabido, o sistema jurídico pátrio consagra o princípio do duplo grau de jurisdição, cabendo ao órgão revisor analisar novamente a decisão, possibilitando a manutenção ou revisão desta.

Para que tal reanálise possua validade, existe a necessidade de uma prévia decisão judicial pelo Juízo “
a quo”
, sob pena de supressão de instância, salvo nos casos de competência originária deste Tribunal.

Portanto, não conheço da preliminar.-

MÉRITO

Quanto ao mérito, o banco apelante
sustenta que seu causídico em nenhum momento foi intimado da decisão proferida no ID. 29244060, que determinou a emenda da inicial, no que tange ao recolhimento das custas processuais e a comprovação da constituição em mora do recorrido, isto porque, ela não fora publicada, ferindo, assim, a publicidade dos atos judiciais.

Pois bem.

Da análise dos autos nº 1000176-09.2020.8.11.0024 no sistema PJe 1º grau, verifica-se da aba Expediente que, de fato, não houve a intimação do patrono do apelante quanto ao despacho contido no ID. 29244060 que determinou a emenda a inicial.

Deveras, o indeferimento da inicial, sem que se tenha sido oportunizada à parte autora a apresentação de emenda à inicial no prazo legal, descumpriu as regras dos arts. 10 e 321 do CPC/15, que estabelecem:

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

"Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

Nesse contexto, a sentença extintiva contraria princípios e normas legais, como o da cooperação, da eficiência e da não surpresa, além de ter configurado flagrante prejuízo para a parte.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, REABRIU O PRAZO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO E, POR CONSEQUENTE, DETERMINOU QUE OS AGRAVANTES RESTITUAM O VALOR LIBERADO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO – [...] – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE E REABERTURA DE PRAZO QUE SE IMPÕEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constando pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome de advogado determinado, o seu desatendimento implica em ofensa ao art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC, gerando como consequência a nulidade das intimações. A ausência de intimação de procurador, que deixa de ser cadastrado, causa efetivo prejuízo à parte, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade de intimação e reaberto o prazo em favor do agravado. Colhe-se dos autos que, quando da interposição do recurso de Apelação Cível, a apelante requereu, expressamente, que “as intimações e publicações judiciais atinentes ao feito sejam veiculadas conjunta e exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome de FABIO RIVELLI, OAB/MT 19023A e OAB/SP 297.608.” Mesmo requerimento foi reiterado quando da interposição dos recursos de Embargos de Declaração, Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial.

(TJ-MT 10014496120218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO - PRAZO PARA EMENDA - AUSÊNCIA - ARTIGOS 321 E 338 DO CPC - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - VIOLAÇÃO - RETORNO À COMARCA DE ORIGEM - RECURSO PROVIDO. - O art. 321 do CPC prevê que, verificado o não preenchimento dos requisitos dos artigos 319 e 320, deve o Juiz abrir prazo para que o autor emende a inicial e, no mesmo sentido, na hipótese de o réu, em contestação, aduzir não ser parte legítima para a demanda, também deve, o Julgador, abrir prazo para que o autor altere/emende a inicial, conforme determinação do art. 338 do CPC.

- Não tendo sido observadas as regras do Código de Processo Civil, devem os autos retornarem à Comarca de origem para que seja aberta vista à parte autora para que possa sanar o vício passível de correção, se assim o quiser.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.008013-3/001, Relator (a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/0020, publicação da sumula em 26/ 06/ 2020)

Desse modo, como consequência lógica da nulidade, resta impositiva a invalidação da própria intimação e de todos os atos subsequentes, para que seja oportunizada a emenda da petição inicial ante o flagrante cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a emenda a inicial a e que se dê o prosseguimento do feito.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023